Tribunal: TJDFT
Processo: 0756481-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. NULIDADE DA OITIVA DE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pessoa presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é válido no contexto apresentado; (ii) estabelecer se há nulidade na oitiva do policial condutor por eventual violação ao art. 204 do CPP; (iii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar em situação de flagrante por crime permanente encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e deste Tribunal, sendo legítimo quando presentes fundadas razões decorrentes da conduta prévia e dos elementos posteriormente apreendidos.
4. A oitiva do policial condutor não se revela nula quando há apenas consulta pontual a apontamentos para precisão de dados objetivos, conforme admite o art. 204 do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio pas de nullité sans grief, consoante entendimento do STJ).
5. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos dos autos, especialmente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associada a instrumentos típicos de mercancia, circunstâncias que revelam risco à ordem pública e à reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 204, 312, 316; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/4/2025; TJDFT: Acórdãos no 2006830; no 2080029; no 2078790; no 2039347; no 1972505; no 1888183.